Tribunal: TJPA
Processo: 0410629-15.2016.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0410629-15.2016.8.14.0301

APELANTE: IZIANE RIBEIRO NOBRE BASTOS, MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: MUNICÍPIO DE BELÉM, IZIANE RIBEIRO NOBRE BASTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. EXONERAÇÃO ILEGAL. SERVIDORA PÚBLICA. REINTEGRAÇÃO ADMINISTRATIVA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação anulatória de processo administrativo com pedido de reintegração ao cargo, ressarcimento de vencimentos e danos morais, ajuizada por servidora exonerada sob alegação de abandono de cargo. A reintegração foi reconhecida pela Administração durante o curso da ação.

2.

Sentença julgou extinto o pedido de reintegração por perda de objeto, reconheceu o direito ao ressarcimento salarial, mas negou a indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a exoneração ilegal da servidora, com afastamento funcional por longo período, configura abalo moral indenizável;

(ii) saber se o valor dos honorários de sucumbência deve observar o percentual legal e se houve pagamento parcial dos salários retroativos que justifique modificação da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exoneração da servidora foi reconhecida como indevida, com reintegração administrativa após mais de seis anos de afastamento, situação que ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral indenizável.
5. A Administração não comprovou documentalmente o pagamento de salários alegados como já quitados, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

6. A fixação dos honorários deve observar o art. 85 do CPC, sendo majorados para 12% sobre o valor do proveito econômico obtido, considerando o trabalho em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos. Recurso da autora provido para condenar o Município ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais e majorar os honorários advocatícios. Recurso do Município desprovido.

Tese de julgamento: 1. A exoneração ilegal de servidor público, com afastamento prolongado e sem percepção de vencimentos, configura dano moral indenizável.

2. Cabe ao ente público o ônus da prova quanto à quitação parcial de valores salariais, sendo incabível alegação desacompanhada de prova documental.

3. Os honorários advocatícios devem ser fixados conforme os percentuais legais, com majoração em grau recursal, vedada apreciação equitativa nas hipóteses de condenação líquida.

ACÓRDÃO

Acordão os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade dos votos, conhecer dos recursos de Apelação e, dar provimento ao Recurso da Parte autora, para condenar o município ao pagamento de dano moral e majorar os honorários advocatícios.

Bem como, negar provimento ao recurso interposto pelo Município, mantendo-se a condenação ao pagamento dos valores retroativos.

Tudo nos termos do voto da desembargadora relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis, nº 0410629-15.2016.8.14.0301, interpostas por Iziane Ribeiro Nobre Bastos e pelo Município de Belém, contra sentença proferida nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo, com pedidos de ressarcimento de salários vencidos e vincendos, danos morais e tutela de urgência de reintegração de posse, ajuizada em face do Município de Belém.

Na origem, a autora alegou que foi demitida do cargo público que ocupava na SEMEC – Secretaria Municipal de Educação, em decorrência do Processo Administrativo Disciplinar nº 1388/2015, por suposto abandono de cargo.

Sustentou a nulidade do ato demissional, sem justa causa, o que configuraria coação ilegal.

Requereu, liminarmente, a reintegração ao cargo de fonoaudióloga, com o restabelecimento do pagamento de salários, além da procedência dos pedidos para anulação do PAD, reintegração definitiva, pagamento retroativo de vencimentos desde março de 2015 e indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00.

O juízo a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada, e, após análise do mérito, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com base na regularidade formal do PAD e ausência de elementos que desconstituíssem os fundamentos da demissão.

A autora opôs embargos de declaração, os quais foram parcialmente acolhidos, reconhecendo-se a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de reintegração ao cargo, tendo em vista sua efetiva reintegração administrativa.

Contudo, manteve-se a improcedência do pedido de ressarcimento salarial, nos seguintes termos:

“IV – DO MÉRITO.

DA REINTEGRAÇÃO

Da análise dos documentos constantes ID 28132586 e seus anexos, verifico que há a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de reintegração da autora ao cargo de fonoaudióloga, tendo em vista a reabertura do PAD e a decisão da autoridade competente, Secretária de Educação do Município de Belém, que determinou o retorno da servidora à Folha de Pagamento (ID 28135094).

Resta patente, portanto, a perda do objeto deste pedido, devendo ser extinto o feito pela ausência superveniente de interesse processual.

DO RESSARCIMENTO DOS SALÁRIOS VENCIDOS

Quanto ao pedido de ressarcimento dos salários que não foram pagos à autora em razão da exoneração, considerando a nova conclusão do PAD de que não houve a configuração de ilícito funcional por abandono de cargo por parte da autora, restando indevida a sua demissão, é cabível o ressarcimento de todas as vantagens relativas ao período de afastamento.

A propósito, esse é o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DE TODAS AS VANTAGENS RELATIVAS AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. 1.
Consoante jurisprudência do STJ, a reintegração de servidor público decorrente de ilegalidade de demissão, implicando sua anulação, implica o pagamento dos reflexos financeiros correlatos
. Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1.355.978/SE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 10/5/2017 e AgInt no REsp 1.699.141/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 21/3/2018. 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1315326 CE 2018/0153751-7, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 11/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REINTEGRAÇÃO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DE TODAS AS VANTAGENS. ACÓRDÃO RECORRIDO CONSOANTE A JURISPRUDÊNCIA DESTE CORTE. 1.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "o servidor reintegrado deve ser ressarcido dos vencimentos a que faria jus desde o desligamento indevido, a fim de restabelecer a situação injustamente desconstituída
" (AgRg no AREsp 165.575/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 29/11/2013). Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1276939 CE 2018/0085224-7, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/08/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/08/2018) (destaquei)

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

No que concerne aos danos morais, vale lembrar a definição de Yussef Said Cahali:

Dano moral, portanto, é a dor resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial. Seja dor física — dor-sensação, como a denomina Carpenter — nascida de uma lesão material; seja a dor moral — dor-sentimento, de causa imaterial

(Dano e Indenização. São Paulo: RT, 1980, p. 7).

Nos dias atuais, segundo Elcio Trujillo:

(...) o Estado se submete ao mesmo ordenamento jurídico imposto aos particulares que é regido pelo regime democrático de direito, cujo ideário de justiça social constitui a base, tendo a legalidade como regra, e a igualdade por princípio

(TRUJILLO, E. Responsabilidade do estado por ato lícito. São Paulo: Editora de Direito, 1996. p. 15.)

Analisando o caso concreto, não vislumbro a ocorrência de dano indenizável praticado pela Administração.

Nesse diapasão, a jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se posicionado no sentido de que o reconhecimento do direito à reintegração não gera, por si só, o direito à indenização por danos morais.
In verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O simples reconhecimento do direito à reintegração, por si só, não confere direito à indenização por danos morais, afigurando-se imprescindível a demonstração de elementos concretos que permitam superar o mero dissabor. 2. Apelação desprovida.

(TJ-MA - APL: 0404032012 MA 0000707-91.2012.8.10.0066, Relator: KLEBER COSTA CARVALHO, Data de Julgamento: 13/12/2012, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/12/2012)

Dessa forma, o dano moral não resta caracterizado.

DISPOSITIVO.

Firme nessas razões:

a) JULGO EXTINTO
o processo sem resolução do mérito na forma do art. 485, VI, do CPC, proclamando a perda superveniente de seu objeto em relação ao pedido de reintegração da autora;

b)
JULGO PROCEDENTE
o pedido de ressarcimento dos salários da autora, condenando o réu a ressarcir as vantagens salariais desde março de 2015, até 16.06.2021, data de reintegração ao cargo.

Sobre os valores devidos, deverão incidir juros desde a citação e correção monetária desde a data de cada vencimento, observados os parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

Sem custas, dada a isenção legal concedida à Fazenda Pública.

Em razão de sucumbência recíproca, condeno a parte autora ao pagamento de metade das custas, isentando a fazenda pública de sua quota, em razão do art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, suspende-se a cobrança de custas, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, §§ 2º e 3º, do novo CPC.

Estando vedada a compensação de honorários pelo art. 85, § 14 do CPC, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), e a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais) nos termos do art. 85 do CPC.”

Inconformada, a aparte autora interpôs recurso de Apelação e, em suas razões, alegou omissão da sentença quanto à análise do dano moral sofrido pela autora e a insuficiência do valor atribuído a honorários de sucumbência, pugnando pela sua atribuição em 20% do valor do proveito econômico da autora.

O Município de Belém apresentou contrarrazões, sustentando a regularidade do PAD, a inexistência de coação ou ilegalidade no afastamento da autora, e defendendo a manutenção da sentença no tocante à improcedência do pedido de indenização por danos morais e de ressarcimento de salários.

Apontou que a autora percebeu os salários de março a agosto de 2015, sendo indevido o ressarcimento desse período.

Aduziu, ainda, que a reintegração da servidora decorreu de reabertura administrativa do PAD, não sendo causa de direito a retroativos ou indenização, pois a autora recebeu remuneração regularmente desde a reintegração.

Por fim, o Município também interpôs recurso de Apelação, buscando a reforma parcial da sentença para excluir a condenação ao pagamento de salários retroativos dos meses de março, maio, junho e julho de 2015, que não foram cortados da autora, sob o argumento de enriquecimento sem causa e duplicidade de pagamento.

O Ministério Público de segundo grau, instado, pugnou pelo conhecimento dos recursos, e pelo desprovimento do recurso do municipal.

Em relação ao recurso da autora, pugnou pelo seu provimento, apenas para aplicar a verba relativa ao dano moral.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos por ambas as partes.

O cerne do recurso está em verificar o pedido da apelante sobre a condenação do município em dano moral, decorrente de sua exoneração ilegal.

No caso, a autora ajuizou ação ordinária pugnando pela sua reintegração ao cargo e pagamento de salários retroativos e dano moral.

No curso da ação, o município reconheceu a ilegalidade da demissão e determinou a reintegração da servidora, pela via administrativa.

O processo foi extinto sem resolução do mérito em relação à nulidade do PAD, entretanto, negou o pedido de indenização pelo abalo moral.

Como é cediço, o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, define a responsabilidade civil objetiva do Estado tendo como fundamento a teoria do risco administrativo, segundo a qual a Administração Pública deve indenizar os danos causados por seus agentes,
desde que comprovados e presente o nexo de causalidade.

O Art. 37, §6º, da Carta Magna, prescreve,
in verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

(...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Geralmente, se a atuação do Estado (ou de seus agentes) foi determinante para o resultado danoso, quando realizado ato ilícito, mister é a sua responsabilização de forma objetiva, sendo desnecessário perquirir a respeito de culpa.

De outro lado, se o dano decorrer da omissão estatal, ou seja, quando o estado deveria agir para coibir o dano e não o fez, é necessário a comprovação de que houve a culpa, ou seja, que o agente incorreu em omissão por imprudência, imperícia e negligência, ou a demonstração do dolo em causar a lesão.

No caso, a recorrente foi demitida e restou aguardando aproximadamente sete anos pela sua reintegração, que foi reconhecida administrativamente pelo requerido.

Portanto, o município ao reconhecer a ilegalidade da demissão não se exime ao dever de indenizar o abalo amargurado pela autora.

A autora esteve afastada de suas funções por mais de 6 (seis) anos, sem percepção de rendimentos, em razão de processo administrativo anulado posteriormente, situação que extrapola o conceito de mero aborrecimento e configura inequívoco abalo moral.

Considerando, sobretudo, a gravidade da omissão estatal, o tempo de afastamento, o efeito pedagógico da sanção e a jurisprudência consolidada no TJPA, fixo a indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com atualização monetária e juros legais a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

A jurisprudência atual, inclusive desta Corte, admite a configuração de dano moral presumido em hipóteses de exoneração arbitrária e privação prolongada de salário, por se tratar de verba alimentar essencial ao mínimo existencial, cuja supressão configura ato ilícito lesivo à dignidade do servidor.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REINTEGRAÇÃO DE SERVIDOR EXONERADO. REINTEGRAÇÃO AO CARGO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS SALARIAIS E VANTAGENS REFERENTE AO PERÍODO DE AFASTAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001278-35.2011.8.14.0018 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO. EXONERAÇÃO ILEGAL DA SERVIDORA RECONHECIDA POR SETENÇA TRANSITADO EM JULGADO EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO POR PERIODO CONSIDERÁVEL. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA O MERO DISSABOR.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

1 – Como cediço, o salário é um direito assegurado pela Constituição Federal (artigo 7º, X e VIII) a todo o trabalhador, como contraprestação ao trabalho despendido. De índole fundamental, trata-se de verba de natureza alimentar essencial à garantia do mínimo existencial, sendo devida, inclusive, nas contratações temporárias, ainda que, posteriormente, declaradas nulas. Portanto, a supressão indevida do salário, verba de natureza alimentar, indispensável ao sustento próprio e familiar, bem como, ao cumprimento de diversas obrigações, constitui ato ilícito do Ente Municipal, que resulta em notória afronta a dignidade dos apelantes, caracterizando situação que enseja a indenização por Danos Morais.

2- No presente caso, ficou demonstrado que a autora passou tempo considerável sem receber seu salário (cinco meses), fugindo à normalidade, causando humilhação e sofrimento ao trabalhador, pelo ato arbitrário e ilegal do Município Apelado, este deve ser condenado ao ressarcimento a título de danos morais.

3- No que tange ao quantum da indenização, está Eg Corte, considerando não só a gravidade do dano, como também o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, a repercussão do dano e, o necessário efeito pedagógico da indenização, aplico o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo este valor proporcional e razoável, como forma de desestimular a repetição da conduta e garantir a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados pelo não recebimento de meses de salário, sem importar enriquecimento ilícito.

4 – Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000200-69.2012.8.14.0018 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024)

Sobre os honorários de sucumbência, verifico que o juízo de primeiro grau arbitrou em R$ 1.000,00 (um mil reais).

Entretanto, o Art. 85 do CPC estabelece:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A. Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for líquido ou liquidável, para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º, é proibida a apreciação equitativa, salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

(...)

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Portanto, reformo a sentença neste tópico, determinando a aplicação de 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, ao qual elevo ao patamar de 12%, em razão do recurso de Apelação, conforme § 11º do Art. 85 do CPC.

Em relação à limitação dos valores retroativos, observo que a sentença determinou o pagamento dos valores retroativos desde março de 2015.

O município, requerido, em Apelação sustenta a existência de pagamentos administrativos parciais (de março a julho de 2015) que afastariam a obrigação de pagar parte das verbas retroativas.

No entanto, não trouxe aos autos prova documental idônea que demonstrasse efetivamente a quitação de tais valores.

Nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, cabia ao ente público o ônus da prova quanto ao fato extintivo do direito da autora.

A mera alegação desacompanhada de demonstrativo contábil, ficha financeira, ou comprovantes de depósito não se presta a afastar a condenação.

Assim, rejeito a pretensão recursal do Município, mantendo-se íntegra a condenação imposta pela sentença em relação aos valores retroativos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço dos recursos de Apelação e, em relação ao recurso da autora, dou-lhe provimento para condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 e fixo os honorários de sucumbência em 12% sobre o valor do proveito econômico.

Em relação ao recurso do município, nego-lhe provimento, por ausência de prova do alegado pagamento parcial.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 01/07/2025